Tribunal: TJDFT
Processo: 0729435-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, aplica-se retroativamente a lei penal mais benéfica, ainda que se trate de condenação transitada em julgado. 1. 1. O fato de o Pacote Anticrime objetivar o aperfeiçoamento do combate aos crimes de maior relevância, dentre eles os crimes hediondos ou equiparados, não justifica uma interpretação em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, sob pena de violação do princípio da legalidade.
2. O lapso temporal de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime somente é exigido de reincidentes específicos, isto é, condenados por crime de natureza hedionda ou equiparada, o que não se verifica na espécie. 2. 1. O col. Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, julgar o REsp 1910240/MG afetado no procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, firmou a tese de que “é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante” (Tema Repetitivo no 1084).
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.